Tribunal: TJES
Processo: 5003988-08.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Sistema Único de Saúde (SUS)
Data de julgamento: 2024-09-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003988-08.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

AGRAVADO: JANDERSON DA SILVA PEREIRA

RELATOR(A):
ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA. AGRAVO DE INSTRUMENTO, TUTELA DE URGÊNCIA CONCEDIDA. HOME CARE, INSUMOS E MATERIAIS. CUSTEIO PELO ESTADO. ILEGITIMIDADE DO ESTADO AFASTADA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES DA FEDERAÇÃO. PARECER NATJUS – CARÁTER OPINATIVO, NÃO VINCULANTE. HOME CARE E INSUMOS PRESCRITOS POR EQUIPE MÉDICA. LAUDOS CIRCUNSTANCIADOS. REQUISITOS DO ART. 300 PRESENTES. RECURSO DESPROVIDO.

1. Está sedimentado na jurisprudência pátria que a obrigação constitucional atribuída ao Poder Público de proteção à saúde é solidária entre os entes federados, de modo que todos os entes são legítimos para figurar no polo passivo da lide que visa a concretização de direitos relacionados à saúde dos necessitados.

2. O julgador não está vinculado à conclusão do parecer do Núcleo de Apoio Técnico do Poder Judiciário (Natjus), à vista do princípio do livre convencimento motivado, consagrado no art. 371 do CPC.

3. A possibilidade de internação domiciliar, no âmbito do Sistema Único de Saúde, é admitida, de forma expressa, pela Portaria nº 825/2016 do Ministério da Saúde e conforme o art. 19-I da Lei nº 8.080/90.

4. Para os demais tratamentos e insumos requeridos, como o assistente de tosse (“cough assist”), as indicações médicas, por ora, se fazem suficientes e circunstanciadas, atestando a necessidade e ineficácia dos métodos tradicionais disponibilizados se utilizados exclusivamente, para o quadro do agravado.

5. Houve suficientes provas da probabilidade do direito e do evidente
periculum in mora
da parte agravada, diagnosticada com Esclerose Lateral Amiotrófica – ELA, a permitir, em cognição superficial deste agravo, o deferimento da tutela de urgência, inexistindo motivos para alteração da decisão proferida.

6. Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
VOTOS VOGAIS
011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

VOTO

Trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por

ESTADO DO ESPÍRITO
,
contra decisão que deferiu pedido de tutela de urgência formulado por
Janderson da Silva Pereira
para autorização e custeio do atendimento
home care, nos exatos termos postulados na inicial,
no prazo de cinco dias,
sob pena de multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais), limitada ao valor da causa.

O Estado do Espirito Santo, em seu agravo, sustenta, em suma:
1)
a sua ilegitimidade passiva, ao pálio de que o tratamento versado na lide se insere no Programa da Saúde da Família que compete, exclusivamente, aos entes municipais, devendo haver integração do Município e direcionamento da obrigação;
2)
que se trata de tratamento de alto custo, notadamente a disponibilização de enfermeiro 24horas, e que o acompanhamento da autora deve ser realizado pela própria família;
3)
que não foram apresentados elementos
nos autos que demonstrem situação de extrema excepcionalidade
;
4)
que a Nota Técnica do Natjus concluiu por desfavorável ao pedido. Ao final, requer seja atribuído efeito suspensivo e, no mérito, a reforma da decisão atacada.

Decisão indeferindo o pedido de atribuição de efeito suspensivo – evento 8052661.

A par de intimada, a parte agravada não apresentou contrarrazões, e inexistindo outras informações ou elementos juntados, mantenho a mesma conclusão externada em minha decisão preambular nestes autos.

O autor (ora agravado) ajuizou a demanda de origem afirmando ter sido diagnosticado, em 2022, com a doença
Esclerose Lateral Amiotrófica – ELA
e, atualmente, encontra-se sob tratamentos recomendados por equipe multidisciplinar de saúde e em uso de medicação sintomática, com tetraplegia, restrito ao leito, em alimentação por gastrostomia e em uso de respirador mecânico “BiPAP” quase contínuo.

Alegou, ainda, que em decorrência do agravamento do seu quadro, foi necessário realizar o procedimento de traqueostomia, tendo sido
internado
para tal fim no Hospital Universitário Cassiano Antônio Moraes, na data de 23/02/2024 e que, após a realização do referido procedimento, visando a “desospitalização”, foi-lhe prescrita a mudança de aparelho e o regime de internação para a internação domiciliar (
home care)
, com capacidade de estrutura e pessoal.

Todavia, por não possuir condições de arcar com todos os custos que envolvem a garantia da internação domiciliar, propôs a ação originária deste agravo, pleiteando a disponibilização de equipe multidisciplinar e obtenção dos insumos necessários à manutenção da sua vida pelo Sistema Único de Saúde.

O Núcleo de Assessoramento Técnico
NatJus
foi instado a auxiliar o juízo de primeira instância, lavrando
Nota Técnica nº 202178 de 07.03.2024
sendo desfavorável ao pleito autoral, considerando, ipsis litteris, “(1) o diagnóstico de Esclerose lateral amiotrófica (ELA), conforme os documentos acostados; (2) que a espirometria (p. 115) de 19/05/23 está com valores normais, i.e. sem distúrbio ventilatório restritivo; (3) que não há exames que permitam avaliar adequadamente o quadro respiratório da paciente, como gasometria arterial que evidencie retenção de CO2, compatíveis com hipoventilação, análoga à insuficiência respiratória tipo II "crônica"; (4) exames de imagem toráx (tomografia de tórax); (5) que não há descrição do quadro respiratório da paciente, isto é, presença e quantidade de secreção respiratória e nem da ocorrência de infecções prévias. Assim, concluiu que inexistem elementos para sustentar a indicação do aparelho de BiPAP e Assistente de tosse, nesse caso, por falta de dados cruciais para a análise”.

Mas, em que pese a conclusão supra, todos os pedidos do requerente foram acolhidos em sede de antecipação da tutela na decisão ora recorrida.

Tecidas as premissas fáticas supracitadas, o primeiro inconformismo do ente público agravante, conforme já delineado, envolve alegação de que seria ilegítimo para figurar no polo passivo da demanda, ao pálio de que o tratamento em questão seria de competência municipal.

Como se sabe, o Supremo Tribunal Federal fixou o Tema nº 793 no sentido de que: “
Os entes da federação, em decorrência da competência comum,
são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde
, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro”.

Como as demandas nas quais se busca o fornecimento de algum tipo de tratamento médico, a responsabilidade dos entes federativos é solidária, pode figurar no polo passivo qualquer um dos entes da federação, em conjunto ou isoladamente, e essa sempre foi a interpretação da tese 793.

Portanto, não há se falar em ilegitimidade passiva do Estado do Espírito Santo no caso vertente.

No que diz respeito à matéria de fundo propriamente dita, o agravado possui, a meu ver, uma das mais graves e cruéis doenças que afetam o ser humano. A ELA é uma doença (talvez, seja até melhor definir como um conglomerado de doenças) a afetar o sistema nervoso de forma degenerativa e progressiva, acarretando a paralisia motora irreversível.

O autor apresentou aos autos nada menos do que um total de quase DEZ LAUDOS de MÉDICOS de especialidades diversas (ID’s origem 385556308, 38555864, 38555861, 38555859, 38555857, 38555854, 38555180, 38555178, 38555173), além de 16 arquivos relacionados a exames laboratoriais, um teste de função pulmonar, raio-x da lombar, cervical e ressonância do crânio. Trata-se de um prontuário completo que levam à conclusão sobre a severidade e evolução do quadro do paciente.

Como registrado em minha decisão anterior, venho ponderando que o julgador deve exercer cautela no exame do resultado indicado nas Notas Técnicas do NatJus, porquanto os órgãos de consulta disponíveis ao Poder Judiciário não constituem meio de prova produzida sob crivo do contraditório, embora sejam auxílio importante nas decisões cometidas aos magistrados e que envolvam conhecimento especializado.

Dessa forma, os opinamentos emitidos pelo Natjus não vinculam os magistrados e não devem substituir de forma automática a própria indicação médica, apesar de, obviamente, cumprirem relevante função de lançar luzes ao exame jurídico da questão. Nesse sentido, cito:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO À SAÚDE.
PARECER DO NATJUS. CARÁTER FACULTATIVO E OPINATIVO. OMISSÃO. AUSÊNCIA. 1. O parecer do NATJUS, embora relevante em demandas que envolvam o direito à saúde, é de caráter facultativo e meramente opinativo, não vinculando as conclusões do Poder Judiciário em cada caso
. 2. Havendo nos autos prova pré-constituída acerca do direito alegado (doença da Substituída e necessidade de obtenção de medicamentos para o seu tratamento), não há falar em omissão a ser sanada, devendo os Embargos de Declaração, por conseguinte, serem rejeitados. Embargos
de
Declaração Admitidos
e
Rejeitados. Decisão Mantida.
(TJ-GO - Mandado de Seguran&ccedil;a (CF; Lei 12016/2009): 01194294920208090000, Relator: Des(a). DELINTRO BELO DE ALMEIDA FILHO, Data de Julgamento: 01/06/2020, 4ª Câmara Cível, Data de Publicação: DJ de 01/06/2020)

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO COMINATÓRIA - DECISÃO QUE INDEFERIU TUTELA DE URGÊNCIA PARA FORNECIMENTO DE MICOFENOLATO DE MOFETILINA PARA TRATAMENTO DE NEUROMIELITE ÓPTICA - USO OFF-LABEL DE MEDICAMENTO QUE INTEGRA LISTA DO SUS - DISTINÇÃO COM TEMA 106 DO STJ - PARECER DESFAVORÁVEL DO NAT - IRRELEVÂNCIA NO CASO CONCRETO - IMPRESCINDIBILIDADE ATESTADA PELO MÉDICO QUE ACOMPANHA A PACIENTE - SOLIDARIEDADE ENTRE OS ENTES PÚBLICOS NAS DEMANDAS RELACIONADAS AO DIREITO À SAÚDE - TEMA 793 DO STF - DIRECIONAMENTO DA OBRIGAÇÃO PRIMEIRO AO ESTADO.
1. O julgador não está vinculado à conclusão do parecer do Núcleo de Apoio Técnico do Poder Judiciário de Mato Grosso - NatJus, à vista do princípio do livre convencimento motivado, consagrado no art. 371 do CPC. 2. Tratando-se de medicamento padronizado pelo SUS, porém com finalidade diversa da pretendida (off-label), não é necessário o preenchimento dos requisitos do Tema n.º 106 do Superior Tribunal de Justiça, conforme precedente do próprio Órgão ( RMS n.º 66.468/GO). 3. O profissional médico é aquele que detém melhores condições de prescrever o tratamento mais adequado, por acompanhar de perto a evolução do quadro da paciente, não sendo razoável obrigar a parte a aceitar tratamento diverso, quando ela própria suportaria os efeitos adversos em sua saúde.
4. O julgamento do RE 855.178/SE pela Suprema Corte não excluiu a responsabilidade solidária entre os entes públicos Estadual e Municipal. Em se tratando de fornecimento de medicamento de alto custo, o cumprimento da obrigação deve ser direcionado, em primeiro plano, ao Ente Estadual, mas não exclusivamente a este, tendo em vista a responsabilidade solidária firmada no Tema n.º 793/STF. 5. Agravo de Instrumento provido. Tutela de urgência concedida. (TJ-MT - AI: 10002798320238110000, Relator: GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, Data de Julgamento: 15/08/2023, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 18/08/2023)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. PORTADOR DE ESQUIZOFRENIA. LIMINAR. Insurgência em face de decisão que indeferiu a medida liminar na origem. Provimento. Fornecimento de medicamentos pelo Estado. Tema 106/STJ. Requisitos para a obtenção de liminar no mandado de segurança presentes para a origem. Situação de urgência consignada em prescrição médica expressa, ante a dificuldade de controle da doença do agravante com a medicação fornecida via SUS.
Prescrição de medicação que tem aptidão para melhor administração de medicação ao paciente. Parecer do NATJUS que, embora contrário, não elide ou põe em dúvida a razão maior da receita médica particular. Hipossuficiência econômica do impetrante e de seu núcleo familiar próximo também evidenciadas para a cognição superficial em sede de liminar. Requisitos do Tema 106/STJ preenchidos nesse momento.
Precedentes da Câmara e da Seção. Decisão reformada em ordem a conceder a medida liminar almejada na origem. RECURSO PROVIDO. (TJ-SP 20291941120238260000 São José do Rio Preto, Relator: Márcio Kammer de Lima, Data de Julgamento: 18/04/2023, 11ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 18/04/2023)

In casu, creio que a conclusão exarada na Nota Técnica emitida pelo Natjus, ao menos por ora, nesta fase preambular de cognição superficial da causa, não afasta os inúmeros laudos médicos e fundamentos neles contidos acerca da imprescindibilidade do tratamento home care e insumos perquiridos pelo agravado.

Isso porque, ao que verifico dos elementos juntados, a complexidade e multifatorialidade além da progressividade relacionados à ELA são determinantes, não apenas para a dificuldade de tratamentos específicos, mas para que o paciente se submeta a alguns exames, notadamente, aqueles relacionados ao seu quadro respiratório, como a
espirometria
(exame no qual o Natjus detectou condições de normalidade).

Aliás, não obstante o assinalado pelo Núcleo, o Pneumologista do agravado, Dr. Henrique Kruger Galvão, em outubro/23, já havia atestado (laudo juntado ao evento origem 39824838) que o recorrido não conseguia realizar a espirometria, devido a sua condição de fragilidade clínica e grave acometimento motor. O laudo foi lavrado em
data posterior

ao
exame
analisado
pelo Natjus
, a se chancelar a conclusão acerca da célere e progressiva evolução da enfermidade do agravado.

O Requerente encontra-se sob os tratamentos prescritos nos laudos por equipe multidisciplinar de saúde, sendo esta a atestar todos os cuidados que se fazem necessários ao agravado.

O recorrido, que se encontra gastrostomizado,
com ventilação mecânica
, tetraplégico, foi internado, em fevereiro/2024, para realizar traqueostomia, sendo que a internação domiciliar (home care) foi
expressamente prescrita
pelo Dr. Renam Nunes Pirola, como forma de efetivar a “desospitalização” do agravado. Vejamos:

“Janderson da Silva Pereira tem o diagnóstico de doença do neurônio motor na sua forma de esclerose lateral amiotrófica. Teve início dos sintomas em março/2022 e
atualmente encontra-se com tetraplegia e restrito ao leito, em alimentação por gastrostomia e em BiPAP quase contínuo, internado no HUCAM para traqueostomia
.

Diante do exposto acima,
informo e atesto que HÁ INDICAÇÃO DE REGIME DE INTERNAÇÃO DOMICILIAR (homecare), com capacidade estrutural e pessoal conforme descriminado abaixo:

ESTRUTURAL

- Ventilador Portátil

Modelos Astral 100 da Resmed OU Trilogy EVO da Philips OU equivalentes Material de circuito passico de ramo único E base aquecida para umidificação - Máquina de Auxílio à Tosse Modelos Phillips Cough Assist E70 OU Lumiar Ônix Easy Cough OU equivalentes Material de circuito simples de 2 metros E 1 filtro de barreira E máscara oronasal de bojo inflável tamanho adulto. - Aspirador se Secreções Portátil Qualquer modelo Material de sondas de aspiração - Bomba de Infusão Qualquer modelo TECNICO - Consultas regulares com médico Neurologista em frequência bimestral - Consultas médicas regulares com médico Paliativista em frequência mensal - Consultas médicas regulares com médico Clínico em frequência semanal - Atendimento de Enfermagem 24 horas por dia e 7 dias por semana - Consultas com Fisioterapia Motora em frequência mínima de 3 dias por semana - Consultas com Terapia Ocupacional em frequência mínima de 1 dia por semana - Consultas com Fonoaudiologia em frequência mínima de 3 dias por semana - Consultas com Nutrição em frequência mínima mensal - Consultas com Fisioterapia Respiratória em frequência mínima de 3 dias por semana - Consultas com Psicologia em frequência mínima semanal

Informo que o serviço de home care é DIREITO REGULAMENTADO pela ANS no âmbito da saúde suplementar e DIREITO GARANTIDO ao paciente no âmbito do SUS, garantido pelas seguintes resoluções e leis:

- Resolução da Diretoria Colegiada (RDC) nº 11 de 2006

- Resolução da Diretoria Colegiada da Agência Nacional de Vigilância Sanitária nº 50, de 2002

- Lei nº10.424, de 2002

Informo também que há necessidade de liberação do regime de homecare
EM CARÁTER URGENCIAL
,
de modo a garantir rápida desospitalização.

A não liberação pode acarretar em consequências graves à saúde e ao bem-estar do paciente.

Peço que seja dada resposta a este pedido no período máximo de 48 horas e informo que, caso não haja resposta neste período, o silêncio será entendido como uma negativa sem justificativas. CID G122 - Doença do neurônio motor;” Gifei.

De fato, o funcionamento da internação domiciliar (home care) em âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS) foi inserido mediante a Lei 10.424/2002, que alterou a Lei 8.080/90, passando a prever em seu art. 19- I o seguinte, verbis:

DO SUBSISTEMA DE ATENDIMENTO E INTERNAÇÃO DOMICILIAR (Incluído pela Lei nº 10.424, de 2002)

Art. 19-I. São estabelecidos, no âmbito do
Sistema Único de Saúde
, o atendimento domiciliar e a
internação domiciliar.
(Incluído pela Lei nº 10.424, de 2002)

§ 1
o

Na modalidade de assistência de atendimento e internação domiciliares incluem-se, principalmente, os procedimentos médicos, de enfermagem, fisioterapêuticos, psicológicos e de assistência social, entre outros necessários ao cuidado integral dos pacientes em seu domicílio. (Incluído pela Lei nº 10.424, de 2002)

§ 2
o

O atendimento e a internação domiciliares serão realizados por equipes multidisciplinares que atuarão nos níveis da medicina preventiva, terapêutica e reabilitadora. (Incluído pela Lei nº 10.424, de 2002)

§ 3
o

O atendimento e a internação domiciliares só poderão ser realizados por indicação médica, com expressa concordância do paciente e de sua família. (Incluído pela Lei nº 10.424, de 2002)

Superada a probabilidade do direito ao Home Care, haja vista expressa indicação médica, em mais de um laudo, observo que, em relação ao equipamento “BIPAP” de ventilação, conforme informações da Nota Técnica Natjus, tal aparelho está disponível no SUS, na forma da Portaria nº 370, de 4 de julho de 2008,
para portadores de doenças neuromusculares
, sendo justamente a hipótese, inexistindo motivos para o seu indeferimento, portanto.

E para os demais tratamentos e insumos requeridos, como o assistente de tosse (“cough assist”), as indicações médicas, por ora, se fazem suficientes e circunstanciadas, atestando a necessidade e ineficácia dos métodos tradicionais disponibilizados se utilizados exclusivamente (assim destaco, porque a fisioterapia respiratória foi o método substitutivo indicado pelo Natjus, mas o paciente também fará uso concomitante da referida terapia).

Portanto, presentes, em análise superficial da questão, indicações justificadas que superam a contrariedade da opinião do Natjus.

Dessa forma, houve suficientes provas da probabilidade do direito e do evidente
periculum in mora
(da parte agravada) a permitir, por ora, o deferimento da tutela de urgência, inexistindo motivos para alteração da decisão proferida. Para fins ilustrativos, cito:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – TRATAMENTO MÉDICO – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES PÚBLICOS ASSISTÊNCIA MÉDICA CONTINUADA SOB O REGIME HOME CARE PARA PESSOA HIPOSSUFICIENTE – CUSTEIO PELO ESTADO – POSSIBILIDADE – AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO, MAS NÃO PROVIDO.
1 –
Não há que se falar em ilegitimidade do agravante para figurar no polo passivo da ação de obrigação de fazer originária, eis que o excelso pretório firmou em sede de repercussão geral a exegese de que “[...]o tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, porquanto responsabilidade solidária dos entes federados. O polo passivo pode ser composto por qualquer um deles, isoladamente, ou conjuntamente.
” (RE 855178 RG, Relator(a): Min. LUIZ FUX, julgado em 05/03/2015, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL – MÉRITO DJe-050 DIVULG 13-03-2015 PUBLIC 16-03-2015) 2 – No caso dos autos, conforme bem ressaltado pelo magistrado singular ao proferir a decisão impugnada, consta dos autos parecer do NAT informando que a autora, ora recorrida, “[...]necessita de cuidados e equipamentos especiais para uso domiciliar[...]”, além de parecer Ministerial “[...]pelo deferimento da tutela de urgência em todos os seus termos[...]”. Além disso, as peculiaridades do caso indicam tratar-se de pessoa idosa em condições financeiras para o custeio dos cuidados médicos de que necessita o que, aliado às assertivas antes descritas fragilizam os fundamentos recursais e autorizam a manutenção do ato decisório impugnado. 3 – Agravo de instrumento conhecido, mas não provido. (TJES. A.I nº 5000675-78.2020.8.08.0000 . Órgão julgador: 1ª Câmara Cível. Relatora: Des. JANETE VARGAS SIMOES. Data: 23.09.2020).

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. TRATAMENTO MÉDICO.
FORNECIMENTO DE HOME CARE. MENOR. DIREITO À SAÚDE. ENTES PÚBLICOS REQUERIDOS. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA.
RESERVA DO POSSÍVEL. NÃO CABIMENTO. HONORÁRIOS EM FAVOR DA DEFENSORIA. ISENÇÃO DO ART. 141, 2º, DO ECRIAD. INAPLICÁVEL. SÚMULA Nº 421 DO STJ. CONDENAÇÃO DO ENTE ESTADUAL. IMPOSSIBILIDADE. CONDENAÇÃO DO MUNICÍPIO. POSSIBILIDADE. RECURSO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO CONHECIDO E DESPROVIDO. RECURSO DA AUTORA CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Está sedimentado na jurisprudência pátria que a obrigação constitucional atribuída ao Poder Público de proteção à saúde é solidária entre os entes federados, de modo que todos os entes são legítimos para figurar no polo passivo da lide que visa a concretização de direitos relacionados à saúde dos necessitados. 2. A saúde é direito constitucionalmente garantido ao cidadão, conforme prescreve o art. 196, da Constituição Federal “a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação”. 3. A fim de garantir o direito à saúde, é imprescindível o apoio e a estruturação por parte do Poder Público em favor da Administração, para a otimização dos serviços atinentes ao acesso à saúde, como a prevenção, a medicação e recuperação da vida e bem-estar do cidadão. 4. Restando comprovado o descumprimento da política pública definida no Texto Constitucional, não merece guarida a alegação do recorrente de que, na presente hipótese, deve ser observado o preconizado pelo princípio da reserva do possível. 5. A possibilidade de internação domiciliar, no âmbito do Sistema Único de Saúde, é admitida, de forma expressa, pela Portaria nº 825/2016 do Ministério da Saúde e conforme o art. 19-I da Lei nº 8.080/90. 6. “(...) A regra de isenção de custas e emolumentos disposta nos arts. 141, § 2º, e 198, I, do ECA é de aplicação restrita às crianças e aos adolescentes quando partes, autoras ou rés em ações movidas perante a Justiça da Infância e da Juventude, não alcançando outras pessoas que eventualmente possam participar dessas demandas.” (STJ; AgRg no AREsp 672.687/DF, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 21/05/2015, DJe 27/05/2015). 7. Não são devidos honorários advocatícios à Defensoria Pública quando ela atua contra pessoa jurídica de direito público que integra a mesma fazenda pública. Incidência do verbete sumular nº 421, STJ e do REsp 1.199.715/RJ, submetido à sistemática dos recursos repetitivos. 8. Recurso do ente estadual conhecido e desprovido. Recurso da autora conhecido e parcialmente provido. Sentença reformada. (TJES. Apelação nº 5005440-25.2021.8.08.0011. Órgão julgador: Câmaras Cíveis Reunidas. Relator: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO. Data: 02.05.2023).

Pelo exposto,
nego provimento
ao agravo de instrumento.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Voto da Relatora.